Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E OUTRAS AVENÇAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA DECIDIR. DECISÃO DE MÉRITO NÃO IMPUGNADA. MATÉRIA TRAZIDA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505, 507 E 508, AMBOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante dispõe o art. 505 do CPC, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Ainda nesse sentido, o art. 507 do CPC estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. “Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei.” Precedentes.

3. Apelação conhecida e não provida.